Tribunal: TJMT
Processo: 1007929-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007929-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A
AGRAVADA: MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S.A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1000080-48.2020.8.11.0006, ajuizada por MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante suspenda a cobrança do débito em litígio, bem como se abstenha de inserir o nome da autora, ora agravada, junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, que proceda com sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em suas razões recursais, o agravante defende o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida pelo togado de primeiro grau, e diz que a agravada tinha conhecimento da modalidade de contrato firmada.
O agravante almeja a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida, ao fundamento de que “não pode ser tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito. Veja que impedir a negativação do nome da autora nos órgãos restritivos, é uma violação ao exercício regular do direito!.” (sic).
Além disso, defende que e “O douto Magistrado, ao impor multa diária de R$500,00, para que o Agravante suspenda as cobranças e abstenha/exclua o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades.” (sic).
Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa imposta.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Preparo recolhido, conforme Id. 38997466.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência, onde foi determinada a suspensão da cobrança do valor em litígio, bem como que o requerido, ora recorrente, se abstenha de inserir o nome da agravada junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, que proceda com sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Verifica-se dos autos que ao propor a ação de origem, a agravada alegou nunca ter celebrado contrato com o banco agravante e mesmo assim, sem qualquer embasamento da relação jurídica, este realiza descontos relativos a prestações de empréstimo consignado em folha.
Ressai dos autos que a parte agravante sequer apresentou o instrumento contratual que diz ter pactuado com a agravada, capaz de resguardar o eventual direito ora perseguido.
Nesse vertente, da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não está aparente qualquer irregularidade perpetrada no decisum.
Logo, não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pelo recorrente e nem mesmo o perigo da demora.
Imperioso ressaltar, também, que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora/recorrida na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Registra-se, por oportuno, que a aplicação da multa cominatória, de início, é plenamente viável, e poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso.
Desse modo, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 1o de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora